Tribunal: TJSP
Processo: 1519006-74.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO DECRETO DE PERDIMENTO DO VEÍCULO APREENDIDO - IMPOSSIBILIDADE - Não restando demonstrada nos autos, estreme de dúvidas, a origem lícita do veículo e sendo ele utilizado na prática do crime de tráfico de entorpecentes pelo réu, impõe-se o perdimento do bem. - RECURSO MINISTERIAL VISANDO A APLICAÇÃO DO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO DECRETO DE PERDIMENTO DO VEÍCULO APREENDIDO - IMPOSSIBILIDADE - Não restando demonstrada nos autos, estreme de dúvidas, a origem lícita do veículo e sendo ele utilizado na prática do crime de tráfico de entorpecentes pelo réu, impõe-se o perdimento do bem. - RECURSO MINISTERIAL VISANDO A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06 NO PATAMAR MÍNIMO – ACOLHIMENTO - Existindo nos autos evidências de não se tratar o réu de pequeno e eventual traficante, mas de pessoa envolvida na atividade criminosa do tráfico, o afastamento da redução da pena com base no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 seria medida de rigor. Todavia, tendo o Parquet pleiteado expressamente a aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 no patamar mínimo, impõe-se o acolhimento de tal pedido, face à regra do tantum devolutum quantum appellatum. Recurso Defensivo não provido. Recurso Ministerial parcialmente provido, somente para majorar as penas, afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixar o regime inicial semiaberto.